Tribunal: STF
Processo: Rcl 70941
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE PARCERIA. LEI Nº 13.352, DE 2016. VÍNCULO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADI N.º 5.625/DF. INOBSERVÂNCIA: PROCEDÊNCIA.
 
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Cavlros - Barbearia e Comércio Ltda., contra decisão proferida pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo nº 0020091-57.2022.5.04.0664, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF e na ADI nº 5.625/DF. 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Dario Pereira das Neves Neto, postulando o reconhecimento do vínculo de emprego com o ora reclamante, com a consequente anotação na CTPS e pagamento de todas as verbas trabalhistas.
 
    3. Relata que celebrou com o beneficiário contrato de parceria (locação de bens móveis/arrendamento de instalações para prestação de serviços), dentro dos parâmetros legais, em conformidade com o disposto na Lei n.º 13.352, de 2016.  Informa que, nos termos do avença firmada, o beneficiário (profissional do ramo da beleza), “tinha direito à utilização do estabelecimento para atendimento de seus clientes, podendo gerir seus horários sem qualquer gerência ou cobrança por produção” pela reclamante.

    4. Noticia que o Juízo de 1º Grau negou a existência da relação de emprego entre as partes, porém, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região deu provimento ao recurso do ora beneficiário, apontando a existência dos requisitos caracterizadores de vínculo empregatício, previstos na CLT. 
 
    5. Sustenta, em síntese, que a decisão da Justiça laboral violou o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 324/DF e da ADI nº 5.625/DF, “ao reconhecer o suposto vínculo empregatício, o acórdão ignorou o fato devidamente comprovado de que a relação existente entre as partes é um arrendamento mercantil - parceria salão/profissional”. 
 
    6. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o acórdão reclamado.
 
    7. Em 29/08/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 15).
 
    8. A TRT4 prestou informações, por meio das quais noticiou os trâmites processuais havidos e acostou as decisões proferidas (e-doc. 19). 
 
    9. A Secretaria Judiciária certificou, em 24/09/2024, que o aviso de recebimento e a respectiva Carta de Citação nº 3.601, de 2024, referente à citação da parte beneficiária, Dario Pereira das Neves Neto, foram devolvidos pelos Correios com a anotação de “Não Existe o nº” (andamentos do processo).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    12. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    13. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    14. No que se refere à devolução, pelos Correios, do aviso de recebimento e a respectiva Carta de Citação nº 3.601, de 2024, referente à citação de Dario Pereira das Neves Neto, e sem adentrar em hipotética discussão neste momento processual, registro que a ausência de citação da parte beneficiária não impede o julgamento da presente medida, até mesmo porque o contraditório pode ser exercido no âmbito de eventual recurso, sem qualquer prejuízo à ampla defesa. Confira-se:
 
“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravos regimentais não providos.”
(Rcl nº 60.749-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 31/10/2023; grifos nossos).
 
    15. Nessa linha de pensamento, prossigo ao exame de mérito, o que se coaduna, inclusive, com as normas fundamentais do processo civil, insculpidas nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil.
 
    16. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.625/DF.
 
    17. Na ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmando tese no seguinte sentido:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
 
    18. Já na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte assentou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. Eis a ementa do julgado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 
1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado “profissional-parceiro”, e o respectivo estabelecimento, chamado “salão-parceiro”, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 
2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 
3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 
4. Pedido julgado improcedente.”

    19. Em casos como o presente, portanto, tenho manifestado a compreensão de que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso. 
 
    20. No caso em tela, verifica-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região deu provimento ao recurso ordinário interposto pelo autor da ação trabalhista, definindo pelo vínculo de emprego entre as partes, por entender preenchidos os requisitos caracterizadores da relação de emprego, à luz da primazia da realidade. Transcrevo, por elucidativos, os seguintes trechos do voto divergente, que conduziu a corrente vencedora (e-doc. 12, p. 10):
 
“(...) 
O reclamante prestou serviços de forma não eventual, mediante subordinação e mediante pagamento de comissões. 
Note-se que trabalhava nas dependências da reclamada utilizando uniforme. 
Ao longo dos tempos, tenho entendido que a relação havida entre uma barbearia ou salão de beleza com seus cabeleireiros e barbeiros consagra os usos e costumes neste tipo de atividade e não gera vínculo de emprego. 
No entanto, a situação dos autos é diversa.
Efetivamente, são realizados contratos de arrendamento entre as partes em que o prestador de serviços normalmente paga 30% pelo aluguel ficando com 70% do valor pago pelo cliente. Este é o usualmente utilizado.
No entanto, a situação dos autos ocorre ao contrário, ou seja, o reclamante fica com somente 30% do serviço pago pelo cliente. 
Note-se que posteriormente o percentual passou a ser de 40%, mas fica em patamar de exploração do trabalho. Não se venha dizer que as partes estavam livres para contratar, pois na realidade trata-se de mero contrato de adesão, ou seja, o trabalhador aceita ou não trabalha. 
Chama a atenção nos documentos a partir das fls. 20 e seguintes que a reclamada coloca o valor cobrado do cliente e lança o valor devido ao reclamante a título de comissionamento. 
Na verdade, a questão remuneratória no presente processo em que o tomador de serviços fica com a maior parte do valor do serviço desvirtua o contrato de arrendamento. Embora os termos do contrato, há documentos indicando que se tratavam de comissões. 
Não vejo o fato do reclamante utilizar instrumentos de trabalho próprios de modo a afastar o vínculo de emprego, pois trata-se de um trabalho em que o profissional define o seu material. Não é isso que resolve se a relação é de emprego ou não.
 A ata notarial trazida pela reclamada não serve também a afastar o vínculo de emprego. Pelo contrário, demonstra que o reclamante teria que solicitar autorização dos donos para poder se ausentar. Note-se, inclusive, que uma desta situações trazida trata-se de falecimento de sua avó em que pediu autorização para não ir. Ficou claro que para o reclamante não ter agenda teria que solicitar à empresa reclamada e não tinha autonomia para tanto. 
Incontroverso que trabalhava uniformizado, que aparecia nas mídias da empresa e também em confraternizações do estabelecimento. 
Como dito antes, resta claro que documentalmente a reclamada alcançava ao reclamante um comissionamento em valores muito inferiores aos pactuados com empresas do mesmo ramo para fins de arrendamento numa verdadeira exploração do trabalho. No Direito do Trabalho deve prevalecer a realidade sobre a forma aplicando o princípio da primazia da realidade. 
Diferentemente de outras situações similares tenho a relação foi de emprego.”
 
    21. Na oportunidade, ficou vencida a Relatora do feito, Des. Vania Maria Cunha Mattos, cujo voto acertadamente destacou (e-doc. 12, p. 7):

“(...) 
A tese da inicial é que o autor foi admitido pela ré em 09.DEZ.2019 com pessoalidade, onerosidade, subordinação e habitualidade, para exercer a função de "cabeleireiro/barbeiro", por meio de "Contrato de Locação/Arrendamento de Instalações", com objetivo único de mascarar a relação empregatícia, com remuneração média de R$ 4.000,00 ao final do contrato, e teria sido dispensado em 14.SET.2020. 
Alega que, apesar de presentes todos os elementos da relação de emprego, não teve a carteira de trabalho anotada.
 Foi juntado um contrato de arrendamento entre a MEI do autor e a ré, assinado em 09.DEZ.2016 (ID. 72466ff - Pág. 1) em que consta como objeto, "O arrendamento de espaço e instalações apropriadas à prestação dos serviços de barbeiro/cabeleireiro, atividade profissional do ARRENDATÁRIO, incluindo as cadeiras para atendimento de seus clientes, exceto direito de fundo de comércio (...)" e um termo aditivo com renegociação dos percentuais destinados a cada uma das partes (ID. 72466ff - Pág. 8), firmado em 08.JAN.2018. A alegada rasura referida pelo autor apenas corrigiu erro material do contrato, porque constou "2017" ao invés de "2018", como seria o correto, o que se confirma pela narrativa da inicial, sendo incontroverso que o contrato de renegociação de percentuais foi assinado em 2018.
Foi juntada certidão do Sindicato dos Profissionais da Beleza e Técnicas Afins (Pré-Beleza) que homologa, com ressalva, o contrato de arrendamento (ID. 32a7820 - Pág. 1), em 20.AGO.2020. No entanto, consta como data da assinatura do contrato homologado 29.JAN.2018 (ID. 32a7820 - Pág. 1), o que não corresponde a nenhum dos contratos assinados pelo autor. 
Por fim, foi juntada a rescisão do contrato de arrendamento, datado de 14.SET.2020, em que consignada a cessação do contrato por iniciativa de ambas as partes (ID. 8086949 - Pág. 1). 
A Lei nº 13.352/2016, que altera a Lei nº 12.592/2012, autoriza aos salões de beleza ao ajuste por escrito, de contratos de parceria com os profissionais que desempenham as atividades de Cabeleireiro, Barbeiro, Esteticista, Manicure, Pedicure, Depilador e Maquiador (art. 1º, da Lei nº 13.352/2016), e expressamente exclui o vínculo de emprego: "§11. O profissional-parceiro não terá relação de emprego ou de sociedade com o salão-parceiro enquanto perdurar a relação de parceria tratada nesta Lei."
(...)
No caso, o contrato de arrendamento contém todas as cláusulas obrigatórias estabelecidas para se constituir no contrato de parceria, estabelecida pelo §10 do art. 1 da referida lei.
(...)
O depoimento pessoal do autor confirma todos os elementos do contrato de parceria, prática comum no ramo de salões de beleza, em que os proprietários disponibilizam a estrutura ao profissional, consistente no espaço físico, instalações e carteira de clientes, mediante rateio na porcentagem dos atendimentos por ele realizados.
(...)
Não há prova de ter sido o autor obrigado a participar de campanhas de marketing. De todo modo, ser razoável supor que, por se constituir em contrato de parceria, a promoção do negócio é de interesse também do profissional, cujo ganho está vinculado ao volume de atendimentos. 
O que foi demonstrado sem qualquer dúvida é haver a autonomia do autor, que confessa que poderia bloquear a agenda quando da sua conveniência e, ainda, ao negociar a taxa de rateio que havia sido fixada no primeiro contrato. 
Portanto, ainda que não haja prova da homologação do contrato junto ao Sindicato, conforme disposto no §8º do art. 1-A da Lei 15.592/2012, inserto pela Lei 13.352/2016, os fatos se sobrepõem à forma, e não há razão para configuração de vínculo de emprego,”

    22. Nesse contexto, em que pesem os argumentos lançados na decisão reclamada, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao vínculo de natureza civil, decorrente do contrato de parceira validamente firmado entre as partes, na forma da Lei nº 13.352, de 2016. O mecanismo de contratação utilizado perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes em apreço, especialmente, quanto ao caso, na ADI nº 5.625/DF.
 
    23. Entendo, portanto, que o reconhecimento da relação de emprego entre o beneficiário e a ora reclamante se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
    24. Reforço que, nas decisões desta Corte, proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontadas como paradigmas, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
    25. Ressalto que os contratos em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    26. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte, especialmente a ADI nº 5.625/DF e a ADPF nº 324/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se. 
Publique-se.

Brasília, 11 de outubro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator